Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-39.2022.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000942-39.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE O NOVO MONTANTE – EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O título executivo judicial decorre da sentença proferida na ação de conhecimento, a qual fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Durante a fase de liquidação de sentença, houve uma decisão judicial de atualização do valor da causa, passando de cruzeiros para reais, cuja alteração foi perfeitamente reconhecida e não impugnada.

A majoração do valor da causa na liquidação de sentença não implica modificação da coisa julgada, mas sim mera adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, que incide proporcionalmente sobre o novo montante previsto.

A jurisprudência é firme em assentar que a atualização do valor da causa na fase de liquidação é possível e não altera os critérios de fixação da verba honorária sucumbencial, desde que altere o percentual previsto na decisão exequenda.

Sendo o percentual de honorários sucumbenciais fixados expressamente na sentença, o credor tem direito à cobrança da diferença decorrente da atualização do valor da causa, sem que isso implique violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ ROBERTO ALVIM visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais no 1000942-39.2022.8.11.0009, movido em face de BANCO DO BRASIL S. A., ante a ausência de título executivo judicial, acolheu a impugnação proposta e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte impugnada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, pois teria interpretado erroneamente a questão do título executivo e dos honorários advocatícios fixados na ação originária de repetição de indébito cumulada com perdas e danos.

Aduz que a conformidade de sentença decorre de honorários sucumbenciais arbitrados na decisão proferida na ação de repetição de indébito cumulada com perdas e danos, na qual os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, que, à época, foi estimado em Cr$30.000.000,00 (Trinta Milhões de Cruzeiros Reais). Posteriormente, durante a liquidação de sentença, houve uma decisão judicial para atualização do valor da causa, que passou a ser de R$15.456.683,46 (Quinze Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos), conforme determinação do juiz que presidia o incidente, com a concordância expressa do Banco do Brasil S. A.

Alega que, com a alteração do valor da causa na fase de liquidação da sentença, há reflexos diretos sobre os honorários advocatícios anteriormente fixados, uma vez que estes foram estabelecidos em percentual (10%) sobre o valor da causa. Assim, defende o direito de executar a diferença entre o valor originalmente considerado e o novo montante estabelecido após a atualização.

Relata que a magistrada de primeiro grau, no entanto, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não teria título executivo para compreender a cobrança da referida diferença. A decisão destacou que as declarações em honorários foram inseridas com base no valor da causa originalmente estipulado na ação de conhecimento e que a decisão exequenda não determinou a aplicação do percentual sobre o valor corrigido na liquidação, invocando, para tanto, o princípio da coisa julgada.

Aduz que a alteração do valor da causa na fase de liquidação da sentença não modificou as disposições previstas na sentença originária, pois o percentual dos honorários permaneceu inalterado. Dessa forma, entende que a sentença representou equivocadamente a questão e violou normas processuais que garantem ao advogado o direito de receber os honorários sobre o valor atualizado da causa.

Discorre que a alteração do valor da causa na liquidação de sentença é possível e não fere a coisa julgada, visto que não há modificação dos critérios estabelecidos na decisão exequenda. Argumenta, ainda, que a sentença de origem obteve expressamente a alteração do valor da causa, mas não admitiu seus efeitos sobre os honorários advocatícios, o que contraria o entendimento consolidado sobre a matéria.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedente a impugnação apresentada.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 268892756, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, extinguindo o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de que não teria título executivo judicial que autorizasse a cobrança da diferença de honorários advocatícios sobre o valor da causa alterada na fase de liquidação de sentença.

O apelante, em síntese, sustenta que a sentença recorrida desempenhou equivocadamente os efeitos da coisa julgada e da liquidação de sentença, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados em percentual sobre o valor da causa, o que foi atualizado posteriormente por determinação judicial na fase de liquidação. Alega que a majoração do valor da causa repercute diretamente sobre a verba honorária, sendo descabido o entendimento de que a decisão exequenda não autoriza a cobrança da diferença.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se afastar a tese de inexistência de título executivo judicial. O título exequendo consiste na sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Perdas e Danos, na qual restou expressamente inserida a condenação em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ocorre que, no curso da liquidação de sentença, restou entendido pela necessidade de correção do valor da causa, que passou de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros reais) para R$15.456.683,46 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e três reais e quarenta e seis centavos), por determinação do julgamento da liquidação, com a concordância expressa do Banco do Brasil S. A.

Dessa forma, o percentual de 10% fixado na sentença exequenda incide sobre o valor da causa atualizada, pois a base de planejamento foi modificada na fase de liquidação sem que houvesse alteração nos critérios da publicação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que, ainda que a coisa julgada impeça a rediscussão de critérios já proposta na sentença exequenda, a atualização do valor da causa não caracteriza modificação do título executivo, mas sim mera adequação matemática decorrente da própria liquidação.

Nesse sentido:

“Embora se admita a correção do valor da causa de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, é certo que a consequente majoração dos honorários não caracteriza ofensa à coisa julgada, desde que respeitados os princípios estabelecidos na decisão exequenda”
(STJ – REsp 1.812.651, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 10/07/2022).

Portanto, o título executivo judicial subsiste plenamente.

A sentença se fundamenta na imutabilidade da decisão que fixou os honorários advocatícios, invocando o princípio da coisa julgada. Todavia, o que se verifica nos autos é que não houve qualquer alteração dos parâmetros fixados na decisão exequenda, mas tão somente uma alteração no valor da causa determinada na fase de liquidação.

O próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente reconhecido que a alteração do valor da causa não viola a coisa julgada, desde que suspendam os critérios originários da diretiva, senão vejamos:

“Não há impedimento para a atualização do valor da causa após o trânsito em julgado, visto que essa modificação não altera as disposições das instruções estabelecidas na decisão exequenda”
(STJ - AgInt no AREsp 1404072, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/09/2019).

Portanto, a majoração do valor da causa na liquidação não constitui inovação indevida no título judicial,
mas sim uma adequação necessária,
cuja consequência direta é a atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios fixadas em percentual sobre o valor da causa.

Com efeito, tendo sido expressamente informada a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa e, considerando que o valor da causa foi majorado (modificado) na fase de liquidação de sentença, o apelante faz jus à percepção da diferença, correspondente a 10% sobre o valor adicional reconhecido na liquidação.

O argumento da parte apelada no sentido de que o pagamento dos honorários já foi integralmente realizado não se sustenta, pois os valores quitados foram calculados com base no valor da causa originalmente atribuída, e não no valor atualizado determinado na liquidação.

Dessa forma, o direito do apelante à cobrança da diferença dos honorários sucumbenciais é inquestionável, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser julgada improcedente.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a atualização dos cálculos conforme o valor da causa atualizado na fase de liquidação.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025